Tribunal: TJDFT
Processo: 0745655-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745655-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SELMA MENDES NUNES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca da existência de 10 (dez) Ações Monitórias em trâmite na Primeira Instância, ajuizadas pela ora Recorrente. Atente-se a Agravante ao disposto no art. 80, incisos II e V, do CPC: “Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...). II - alterar a verdade dos fatos; (...). V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;” I. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador